Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-57.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência dos embargos. Inconformismo. Acordo noticiado. Desistência da ação. Perda do objeto da apelação. Artigos 200, caput, e 998, caput, ambos do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado, anotada a desnecessidade de homologar a desistência.